Tribunal: TJSP
Processo: 2155210-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
ção do benefício reconhecido nos autos de Ação Ordinária. Possibilidade. Inexistência de vedação ao artigo 2o-B da Lei Federal no 9.949/1997 a obstar o cumprimento provisório com pendência de recurso extraordinário sobrestado e recebido apenas pelo efeito devolutivo. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2155210-73.2024.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2024; Data de Registro: 17/08/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Aposentadoria

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2024

Data de publicação:

17/08/2024

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Ação Ordinária provida para reconhecer à autora o direito à aposentadoria especial, com integralidade de vencimentos e direito à paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença em virtude de determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público, pela instauração de Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Ação Ordinária provida para reconhecer à autora o direito à aposentadoria especial, com integralidade de vencimentos e direito à paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença em virtude de determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público, pela instauração de Recurso Representativo de Controvérsia no 1058511-77.2021.8.26.0053 perante o C. STF. Execução contra a Fazenda Pública Estadual. Aposentadoria especial com proventos integrais e com paridade concedida por Acórdão sem trânsito em julgado. Implementação do benefício reconhecido nos autos de Ação Ordinária. Possibilidade. Inexistência de vedação ao artigo 2o-B da Lei Federal no 9.949/1997 a obstar o cumprimento provisório com pendência de recurso extraordinário sobrestado e recebido apenas pelo efeito devolutivo. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. Recurso provido.